Tribunal: TJPA
Processo: 0823643-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823643-11.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO EDUARDO SOARES LIMA

APELADO: LUCIANA SOARES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SITUAÇÃO DE RISCO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação Criminal interposta por
Paulo Eduardo Soares Lima
, que pleiteia a revogação das medidas protetivas impostas em favor de
L.S.L.
, alegando inexistência de risco atual, prejuízos pessoais e sociais, bem como ausência de provas materiais da agressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006;
(ii) estabelecer se as alegações de ausência de risco atual e de prejuízos ao acusado justificam a revogação das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei 11.340/2006 possuem natureza de
tutela inibitória
, com caráter satisfativo e preventivo, bastando a
probabilidade de risco
para sua imposição, não sendo exigida prova cabal do delito.

4. O
contraditório é diferido
, pois a urgência e finalidade protetiva da medida justificam sua concessão imediata, sendo assegurado ao acusado o exercício da defesa em momento subsequente.

5. A
palavra da vítima
, especialmente em contexto de violência doméstica e diante da ausência habitual de testemunhas, possui
relevante valor probatório
, quando coerente e não infirmada por provas robustas em sentido contrário.

6. O boletim de ocorrência (ID 28452244) e a manifestação ministerial corroboram a narrativa da vítima, inexistindo elementos capazes de afastar o risco apontado, sendo insuficiente o vídeo apresentado pelo acusado para descaracterizar possível agressão prévia.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que as medidas protetivas se fundamentam em
indícios suficientes de situação de risco
, guiadas pelos princípios da
precaução
e da
máxima efetividade da proteção à mulher
.

8. A vítima manifestou expressamente o
temor por sua vida
(ID 28452285), elemento que reforça a necessidade de preservação da medida.

9. A decisão de origem encontra-se fundamentada, observando a proporcionalidade e adequação da restrição imposta, em consonância com o dever estatal de proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
As medidas protetivas de urgência da Lei 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e podem ser mantidas com base em indícios de risco, independentemente de prova material da agressão.

2. O contraditório nas medidas protetivas é diferido, em razão da urgência e da finalidade preventiva da tutela.

3. A palavra da vítima, quando coerente e não infirmada por elementos robustos, possui especial relevância para justificar a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 22; CF/1988, art. 226, § 8º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184081/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023.
– TJDFT, Reclamação Criminal 0747882-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 29.04.2021.
– TJMT, AI 1003872-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.07.2024.
– STJ, RHC 74395/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.02.2020, DJe 21.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO EDUARDO SOARES LIMA
, inconformado com a decisão que, nos autos da medida protetiva requerida por
L.S.L.
, manteve, em sede de sentença, as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, por mais 06 (seis) meses, a contar da sentença

(ID 28452271).

Em suas razões recursais
(
ID 28452277
)
a defesa sustenta que as medidas protetivas vêm causando prejuízos pessoais e sociais ao acusado, que se vê estigmatizado em seu ambiente familiar, apesar de afirmar sua inocência. Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente revogação das medidas protetivas de urgência.

Contrarrazões apresentadas (ID 28452285) pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau (ID 30802495), através de parecer do Procurador manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
, que submeto à revisão, sugerindo a sua inclusão nos feitos da sessão virtual.

VOTO

A defesa sustenta que não há riscos à integridade da vítima e que, portanto, não há razão para a manutenção das medidas protetivas, além do que essas vem lhe causando prejuízos pessoais e sociais ao acusado.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar. As medidas protetivas de urgência previstas na
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006
), embora contenham traços cautelares, são em essência tutelas inibitórias com natureza satisfativa e preventiva,

que visam a proteção da integridade física e psíquica da mulher em situação de vulnerabilidade. A urgência que as informa justifica a dispensa de dilatado contraditório prévio, conforme expressamente admitido pelo art. 22 da referida lei.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA . DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente . 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal . 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

Com efeito, a concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha prescinde da prévia oitiva do agressor, eis que providência de natureza eminentemente preventiva, voltada à salvaguarda da integridade da vítima, cuja efetividade repousa justamente na celeridade e surpresa da atuação judicial.

Nesse contexto, o contraditório assume caráter diferido, ou seja, será oportunamente assegurado após a implementação da medida, permitindo ao suposto agressor o pleno exercício de sua defesa em momento ulterior, sem comprometer a finalidade protetiva da providência deferida.

Argumenta o recorrente a inexistência de provas materiais da suposta agressão e que não oferece riscos à integridade da vítima, defendendo a ausência de justa causa para a manutenção das medidas.

Ora, a narrativa da vítima encontra respaldo em boletim de ocorrência
(ID 28452244)
e na manifestação do Ministério Público, que consubstanciam a manutenção das medidas, sobretudo porque não infirmadas por provas robustas em sentido contrário, conforme se vê da manifestação acusado, visto se apegar em provia áudio visual que mostra a vítima nervosa e atacando uma motocicleta, mas que não atesta não ter sido já agredida pelo acusado ou até que tenha sido após esse ato.

Quanto a inexistência das provas que justifiquem a manutenção das medidas protetivas, essa relatoria segue o entendimento jurisprudencial:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. ADOÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1
. As medidas protetivas de urgência são requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. 2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, não havendo razão para ser desacreditada quando congruente e segura, especialmente quando não há provas em sentido contrário . 3. A requerente se encontra em situação de vulnerabilidade que exige uma maior proteção estatal, a fim de que seja resguardada a sua integridade física e psicológica
. 4. RECLAMAÇÃO PROVIDA, para confirmar liminar que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato, por qualquer meio ou mesmo por pessoa interposta, do ofensor (padastro) com a vítima (enteada), sob pena de decretação de prisão preventiva. (TJ-DF 07478824720208070000 DF 0747882-47.2020.8.07 .0000, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO QUE CONCEDEU O PLEITO LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência n.º 2024 .26770, verifico a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.
Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, incisos II e III, alíneas a, b e c, da Lei nº. 11.340/06 .
No tocante ao risco de dano, verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. Por oportuno, como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “considerando o histórico de ameaças e desentendimentos e a elevada idade da Agravada (90 anos), entendo que seja necessária a manutenção das medidas protetivas deferidas, como maneira de proteção à idosa, assegurando-lhe a integridade psicológica”-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10038728620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024) –
grifamos.

No presente caso, o acusado apresentou nos autos pedido de revogação das medidas protetivas (ID 28452277)
,
e tendo a vítima se manifestado pela necessidade de manutenção das mesmas através de contrarrazões (ID 28452285), entende-se o receio da ofendida que teme à sua própria vida.

A sentença recorrida determinou a manutenção das medidas protetivas, com fundamento na especial relevância que ostenta a palavra da vítima nos casos de violência doméstica, considerando que ordinariamente ocorrem na ausência de testemunha.

As medidas protetivas de urgência têm caráter assecuratório e tem por objetivo a preservação da integridade e saúde física e psicológica da mulher, diminuindo o risco iminente de agressão.

Nesse sentido o entendimento da Corte Superior:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS . TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO
. 1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11 .340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art . 226, § 8º da Constituição da Republica
. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4 . Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024. (STJ - RHC: 74395 MG 2016/0207031-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020) –
grifo nosso.

Destaca-se que a restrição imposta observa os limites legais e encontra amparo no princípio da necessidade e adequação, revelando-se proporcional frente à gravidade dos fatos apurados e ao interesse público na preservação da ordem pública e no regular andamento da persecução penal. Ademais, a sentença que as determinou configura providência jurisdicional fundamentada e consentânea com o poder-dever do Estado de acautelar a eficácia do processo penal, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por
PAULO EDUARDO SOARES LIMA
mantendo em sua integralidade a sentença condenatória que impôs o impôs medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima L.S.L, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025